Tribunal: STJ
Processo: 0176025-14.2013.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196447 - SP (2025/0039576-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: EDUARDO MANSANO BAUMAN
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO -
SP163339
CARLOS VITOR PAULO - DF051827
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL. PERDA DO CARGO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE
PREVARICAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
DECORRENTE DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE
CULPA FORMADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALTERAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação civil ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, com base nos arts. 38, § 1o, I, da
Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público –
LONMP); e 157, I, parágrafo único, da Lei Complementar estadual
n. 734/1993, em face do Promotor de Justiça, ora recorrido,
objetivando a aplicação da pena de perda do cargo público, em
virtude de alegada prática do crime de prevaricação (art. 319 do
Código Penal).
2. Nos termos do art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993, a perda do
cargo, por membro vitalício do Ministério Público, decorrerá
de sentença transitada em julgado, proferida no âmbito de ação
civil própria, quando verificado o cometimento de crime
incompatível com o exercício do cargo, assim reconhecido em
sentença penal transitada em julgado.
3. Compreensão diversa, além de ignorar o aludido normativo, que
muito claramente faz remissão à necessária coexistência das duas
coisas julgadas (a civil e a penal), também importaria em ofensa ao
Documento eletrônico VDA51252631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 4db25de2-d522-4bfa-908b-10a51a9cbb7e

princípio constitucional da presunção de inocência (ou da não
culpabilidade), segundo o qual "ninguém será considerado culpado
" (art. 5o,
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
LVII).
4. Hipótese em que, no julgamento do
,
REsp n. 1.447.685/SP
manejado no bojo da Ação Penal n. 0075132-20.2010.8.26.0000,
na qual se imputava ao ora recorrido o crime que ensejou o
ajuizamento da subjacente ação civil pública, esta Corte Superior
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado e, via de
consequência, declarou extinta a punibilidade do réu, tornando
inexistente, no caso, a exigida decisão penal condenatória.
5. Uma vez que a subjacente ação civil pública tem como causa de
pedir, exclusivamente, o cometimento, pelo réu, do crime de
prevaricação, torna-se inviável perquirir acerca da ocorrência de
eventual ilícito residual – administrativo ou civil –, sob pena de se
incorrer em julgamento
.
extra petita
6. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o
julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena Costa, por unanimidade,
negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51252631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 4db25de2-d522-4bfa-908b-10a51a9cbb7e

RECURSO ESPECIAL No 2196447 - SP (2025/0039576-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: EDUARDO MANSANO BAUMAN
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO -
SP163339
CARLOS VITOR PAULO - DF051827
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL. PERDA DO CARGO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE
PREVARICAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
DECORRENTE DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE
CULPA FORMADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALTERAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação civil ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, com base nos arts. 38, § 1o, I, da
Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público –
LONMP); e 157, I, parágrafo único, da Lei Complementar estadual
n. 734/1993, em face do Promotor de Justiça, ora recorrido,
objetivando a aplicação da pena de perda do cargo público, em
virtude de alegada prática do crime de prevaricação (art. 319 do
Código Penal).
2. Nos termos do art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993, a perda do
cargo, por membro vitalício do Ministério Público, decorrerá
de sentença transitada em julgado, proferida no âmbito de ação
civil própria, quando verificado o cometimento de crime
incompatível com o exercício do cargo, assim reconhecido em
sentença penal transitada em julgado.
3. Compreensão diversa, além de ignorar o aludido normativo, que
muito claramente faz remissão à necessária coexistência das duas
coisas julgadas (a civil e a penal), também importaria em ofensa ao
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

princípio constitucional da presunção de inocência (ou da não
culpabilidade), segundo o qual "ninguém será considerado culpado
" (art. 5o,
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
LVII).
4. Hipótese em que, no julgamento do
,
REsp n. 1.447.685/SP
manejado no bojo da Ação Penal n. 0075132-20.2010.8.26.0000,
na qual se imputava ao ora recorrido o crime que ensejou o
ajuizamento da subjacente ação civil pública, esta Corte Superior
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado e, via de
consequência, declarou extinta a punibilidade do réu, tornando
inexistente, no caso, a exigida decisão penal condenatória.
5. Uma vez que a subjacente ação civil pública tem como causa de
pedir, exclusivamente, o cometimento, pelo réu, do crime de
prevaricação, torna-se inviável perquirir acerca da ocorrência de
eventual ilícito residual – administrativo ou civil –, sob pena de se
incorrer em julgamento
.
extra petita
6. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
recurso especial interposto pelo
, com
Ministério Público do Estado de São Paulo
fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
a
Justiça do Estado de São Paulo.
Narram os autos que a parte ora recorrente ajuizou a subjacente ação
civil, com base nos arts. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica do Ministério
Público – LONMP); e 157, I, parágrafo único, da Lei Complementar estadual n. 734
/1993, em face do Promotor de Justiça
, ora recorrido,
Eduardo Mansano Bauman
objetivando a aplicação da pena de perda do cargo público, em virtude da
indigitada prática do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal).
Inicialmente o Tribunal de origem determinou "o sobrestamento da
presente ação civil de perda do cargo até o trânsito em julgado do v. acórdão proferido na
" (fl. 1.600).
ação penal n° 0075132-20.2010.8.26.0000
Ultimado o julgamento da referida ação penal, a Corte paulista deu
continuidade à subjacente ação civil pública, concluindo, todavia, por sua incompetência
absoluta com a determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública
de São Paulo/SP (fls. 1.799/1.815).
Em
, proferi decisão unipessoal provendo o
21/11/2022
REsp n. 1.822.657
, manejado pelo
estadual, "
/SP
Parquet
para reformar o acórdão recorrido, a fim de fixar a
competência do Tribunal de origem para processar e julgar a subjacente ação civil pública
" (fl. 2.046).
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

Os autos retornaram, então, ao Sodalício local, que julgou improcedente o
pedido autoral, nos termos do aresto assim ementado (fl. 2.253):

[...]
Ação civil objetivando a cassação da aposentadoria de membro do Ministério
Público Extinção da punibilidade Prescrição retroativa reconhecida pelo C. STJ
em decisão transitada em julgado - Recurso especial do réu prejudicado quanto
as teses remanescentes, ante a falta de interesse jurídico em virtude dos efeitos
amplos da prescrição da pretensão punitiva - Não preenchimento do requisito
previsto no art. 38, §1o I da LOMP Ausência de condenação e de
reconhecimento do cometimento de delito incompatível com o exercício das
funções Prática de crime que somente poderia ser aferida mediante decisão
condenatória definitiva, sob pena de afronta ao princípio da presunção de
inocência Julgados unânimes da E. Corte Superior e deste C. Órgão Especial
Pedido julgado improcedente.
[...]

Sustenta o recorrente violação ao art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993, ao
argumento de que é irrelevante o fato de que, após a prolação do acórdão condenatório
proferido na Ação Penal n. 0075132-20.2010.8.26.0000, tenham sobrevindo decisões nos
Recursos Especial n. 1.447.685/SP e Extraordinário n. 921.935/SP, declarando a extinção
da punibilidade do ora recorrido, em razão do acolhimento da prejudicial da prescrição
punitiva.
Nesse fio, aduz que a legislação federal em tela "em momento algum
[,]
[,]
exige que
para a perda do cargo de Promotor de Justiça
exista prévia condenação
", pois o "
penal transitada em julgado
que exige a lei, para a decretação da perda do
cargo, são dois pressupostos: 1) prática de crime incompatível com o exercício do cargo;
" (fls. 2.290/2.291).
e 2) decisão judicial transitada em julgado
A tanto, afirma que (fl. 2.291):

[...]
Não há qualquer dúvida de que o primeiro pressuposto está devidamente
comprovado, pois o recorrido praticou o crime que lhe foi imputado, estando
suficientemente demonstradas autoria e materialidade, só não tendo cumprido
pena pela superveniência de prescrição.
A questão central do recurso reside na interpretação do segundo requisito.
A lei fala em decisão judicial transitada em julgada, e, portanto, o requisito para
a perda do cargo de membro do Ministério Público é a existência de uma e não
duas decisões transitadas em julgada.
E, sendo essa a previsão legal, a única decisão transitada em julgado que se
exige é a da ação civil de perda do cargo.
Anote-se que a preposição "após", inserida na segunda parte do inciso I, antes
de "decisão judicial transitada em julgado", tem o significado de "depois de", o
que leva a interpretação no sentido de que o Promotor de Justiça vitalício
somente perde o cargo depois de transitada em julgado a decisão proferida na
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

ação civil necessária para a quebra do vínculo com a administração, não se
inferindo dessa disposição legal que o requisito para a quebra da vitaliciedade
pela perda do cargo seja a existência de decisão transitada em julgado em ação
penal.
[...]

Segue declarando que (fl. 2.292):

[...]
O óbice ao cumprimento da pena, em razão da prescrição, obviamente não
desconstitui a reprovabilidade pela conduta ilícita, já que nenhuma decisão
houve que afastasse a responsabilidade do recorrido pela prática criminosa,
absolutamente incompatível com o ` exercício do cargo.
Em momento algum, as Leis Orgânicas condicionaram o processamento e a
procedência da demanda civil à prévia condenação criminal.
[...]

Requer, assim, o provimento do recurso especial a "fim de ser julgado
procedente o pedido decretando-se a perda do cargo/cassação de aposentadora do
" (fl. 2.295).
membro vitalício do Ministério Público Eduardo Mansano Bauman
Contrarrazões às fls. 2.317/2.323.
Recurso admitido na origem (fls. 2.337/2.338).
O Ministério Público Federal, em parecer do ilustre Subprocurador-Geral
da República Odim Brandão Ferreira, opinou pelo provimento do apelo especial (fls.
2.348/2.363).
É o relatório.
VOTO
Como relatado,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público paulista contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedente a subjacente ação
civil pública, na qual se busca a decretação da perda do cargo de Promotor de Justiça
ocupado pelo réu, ora recorrido, em virtude da apontada prática do crime de prevaricação
(art. 319 do Código Penal).
Sobre o tema, a Constituição Federal e a Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica
do Ministério Público – LONMP) dispõem o seguinte:

Constituição de 1988
Art. 128. O Ministério Público abrange:
[...]
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

§ 5o Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada
aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições
e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus
membros:
I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial transitada em julgado;
[...]
(Grifo nosso)

LONMP
Art. 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico
especial e têm as seguintes garantias:
I - vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial transitada em julgado;
[...]
§ 1o O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por
, nos
sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria
seguintes casos:
I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão
judicial transitada em julgado;
[...]
(Grifos nossos)

Inicialmente, sobreleva ressaltar que há, neste Superior Tribunal, julgados
que adotaram entendimento favorável à tese recursal, no sentido de que a extinção da
punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal não seria, por si só,
causa impeditiva para a perda do cargo dos membros do Ministério Público, segundo a
regra contida no art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÃO
NA
ESFERA
PENAL.
POSTERIOR
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. RETOMADA DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
CIVIL DE PERDA DE CARGO PÚBLICO DE PROCURADOR DE
JUSTIÇA. LEI N.o 8.625/1993. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Reclamação que foi julgada improcedente, sob o entendimento de que a
retomada do trâmite da Ação Civil n.o 9096534-53.2000.8.26.0000 pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo objeto é a
decretação de perda do cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do
Estado de São Paulo, não desobedeceu à decisão proferida por esta Corte no
Recurso Especial n.o 908.863/SP.
2. "A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688
/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo
4/4/2013
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade
retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. Precedentes
STJ e STF" (AgRg no AREsp 1.073.627/RS, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
27/6/2017
; grifos acrescidos).
1/8/2017
3. A discussão, na espécie, não trata de efeito extrapenal da condenação previsto
no Código Penal, mas de ação civil para a decretação da perda do cargo de
membro do Ministério Público, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, com
fundamento no art. 38 da Lei n.o 8.625/1993.
4. Os membros do Ministério Público receberam um tratamento diferenciado
em relação aos demais agentes públicos, não estando sujeitos ao efeito
específico da condenação previsto no art. 92 do Código Penal.
5. Para os casos previstos na Lei n.o 8.625/1993, a extinção da punibilidade do
réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal não impede a propositura da
ação civil para a decretação superveniente da perda de cargo (ex vi do art. 67, II,
do CPP), desde que não reconhecida, na ação penal, a inexistência material do
fato ou a negativa da autoria, exatamente como ocorrido na hipótese dos autos.
6. Agravo regimental desprovido.
(
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
AgRg na Rcl n. 35.251/SP
DJe de
, grifo nosso.)
18/3/2020

ADMINISTRATIVO. PENAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL
JULGADA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PARA A PERDA DO CARGO. AUSÊNCIA DO
RELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. FALTA DO RELATÓRIO DA AÇÃO
PENAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO DA PENA
ADMINISTRATIVA. ART. 244, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
COMPLEMENTAR No 75/93. PRAZO CONTADO DE ACORDO COM O
PRAZO PRESCRICIONAL DO CRIME COMETIDO, PELA PENA EM
ABSTRATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA NA AÇÃO
PENAL. EFEITOS. ART. 38, § 1o, I, DA LEI 8.625/93. PRÁTICA DE CRIME.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 67, II, DO CPP. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL. EXEGESE DA
NORMA QUE DISPÕE SOBRE A PUNIÇÃO DE PROMOTOR PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A PERDA DO CARGO.
1. De uma leitura mais acurada dos autos, observa-se que à fl. 3593 e 3593v
consta relatório elaborado pelo eminente relator da ação civil pública. Consta,
ainda, da referida peça a menção expressa ao número do processo, bem como
consta, ao final, a expressão "realizado este relatório".
2. A alegação de que o acórdão que julgou a ação penal contra o recorrente
padece de nulidade absoluta, qual seja a falta de relatório, sequer foi tratada no
acórdão recorrido, carecendo de prequestionamento. E nem poderia, pois é
matéria estranha ao processo, que deveria ter sido discutida naquela assentada,
em momento oportuno.
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

3. Quando o promotor comete uma infração administrativa, a prescrição é
aquela disciplinada em um dos incisos do art. 244 da Lei Complementar no 75
/93; já quando a infração cometida é prevista também na lei penal, o prazo
prescricional é aquele referente ao crime praticado.
4. A disposição da lei de que a falta administrativa prescreverá no mesmo prazo
da lei penal, leva a uma única interpretação possível, qual seja, a de que este
prazo será o mesmo da pena em abstrato, pois este, por definição originária, é o
prazo próprio prescricional dos crimes em espécie.
5. Na espécie, foi o recorrente condenado (reconheceu-se a prática de um
crime), porém em razão de uma causa de extinção da punibilidade, qual seja, a
prescrição, retirou-se a possibilidade do Estado punir o recorrente.
6. A condição disposta no art. 38, § 1o, I, da Lei 8.625/93, impõe que o
recorrente haja praticado um crime e não que ele haja sido punido por este
crime. Conseqüências diversas estas que, no presente caso, levam a
compreender que o recorrente de fato praticou um crime e, portanto, nenhum
óbice há que a demissão deste fosse levada a cabo.
7. Os Tribunais vêm reiteradamente afirmando que a decisão na esfera penal
não vincula as esferas administrativa e cível, a menos que naquela instância
tenha sido taxativamente declarado que o réu não foi o autor do crime ou que o
fato não existiu. Ainda que assim não fosse, a norma do art. 67, II, do CPP deu
uma interpretação mais restritiva ao dispor que a declaração de extinção da
punibilidade não impede o ajuizamento da ação civil.
8. Ademais, que não teria sentido criar uma norma, no caso o art. 38, § 1o, I, da
Lei 8.625/93 que, além de trazer uma restrição para a punição de um promotor,
ainda alargaria tal restrição, dispondo que também quando fosse extinta a
punibilidade o membro do Ministério Público não poderia perder seu cargo. O
conteúdo da norma deve, antes de tudo, atender os interesses da coletividade.
9. Recurso especial improvido.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
REsp n. 379.276/SP
Turma, DJ de
.)
26/2/2007
, tal entendimento deve sofrer temperamentos.
Data maxima venia
Nota-se que a LONMP estabelece que a perda do cargo pelo membro
vitalício do Ministério Público vincula-se aos seguintes requisitos: (a) decretação por
sentença proferida em ação civil pública transitada em julgado (art. 38, § 1o); e (b)
quando houver sido praticado crime incompatível com o cargo, após decisão judicial
transitada em julgado (art. 38, § 1o, I).
Dito de outra forma, ao contrário do que defendem a parte ora recorrente e,
ainda, o Ministério Público Federal em seu parecer, são duas as sentenças transitadas em
julgado necessárias à demissão do membro do Ministério Público: (i) a primeira, que o
considera culpado pela prática de um crime incompatível com o cargo; e (ii) a segunda,
que julga procedente a ação civil pública.
A adoção de interpretação diversa, além de ir diretamente contra o texto
legal que muito claramente faz remissão a essas duas coisas julgadas, também importaria
em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência (ou da não
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

culpabilidade), segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em
" (art. 5o, LVII).
julgado de sentença penal condenatória
A propósito, confira-se a lição doutrinária de Felipe Castro Batista dos
Santos e Inara Chagas,
:
in verbis

"O QUE É O INCISO LVII?
Ele consagra o princípio da presunção de inocência, também conhecido por
'principio da não culpabilidade'. Isso significa que qualquer pessoa só pode ser
considerada culpada por um crime após o seu julgamento definitivo,
Deve-se observar,
respeitando-se o devido processo legal (ver inciso LIV).
portanto, o direito ao contraditório e à ampla defesa (ver inciso LV) - e quando
não for mais possível recorrer da decisão judicial.
Esse principio orienta o processo penal brasileiro, condicionando o tratamento
de uma pessoa como culpada pelo Estado, como todas as consequências
negativas (punições) que isso impõe à liberdade, ao patrimônio e à reputação de
cidadãos, à conclusão do processo penal. Trata-se de um direito constitucional
fundamental para a consolidação do Estado Democrático de Direito, que busca
preservar a dignidade da pessoa humana e sua liberdade.
[...]
Assim, para que alguém seja considerado culpado por um crime, primeiramente
devem existir provas lícitas que comprovem sua culpa. Além disso, o devido
processo legal deve ser respeitado (explicamos mais sobre ele no capítulo sobre
o inciso LIV), razão pela qual, naturalmente, a obtenção dessas provas deve
observar as regras legais cabíveis, além de ser necessário ouvir os argumentos
de defesa da pessoa e lhe permitir produzir provas em seu favor, garantindo a
ele o direito de recorrer de eventual sentença da qual discorde. Assim, caberá ao
poder judiciário garantir os direitos fundamentais previstos em nossa
Constituição."
(
. São Paulo: Blucher; Mattos Filho, 2023, p. 515-517, grifo
in Artigoquinto
nosso.)

Idêntico é o entendimento de Alexandre de Moraes,
:
in litteris

"A Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consagrando a presunção de
inocência, um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia
processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal.
Dessa forma, há a necessidade de o Estado comprovar a culpabilidade do
sob pena de
indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente,
voltarmos ao total arbítrio estatal, permitindo-se o odioso afastamento de
direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o devido processo
legal e a decisão definitiva do órgão competente."
(
.
. 38 ed.
in Direito Constitucional Atualizado até a EC 115, de 10.02.2022
Baruari [SP]: Atlas, 2022, p. 157, grifo nosso.)

Daí por que a jurisprudência deste Superior Tribunal orienta-se no sentido
de que, "[n]ão tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

'
permanece a favor da paciente o princípio da presunção de inocência, pelo qual ninguém
'
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art.
" (
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
5o, inciso LVII, da CR)
HC n. 66.059/SP
Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJ de
).
15/3/2007
9/4/2007
Nessa mesma direção, o seguinte julgado do STF:

Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da
punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada.
Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal.
Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”.
Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII).
Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do
cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E
54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título
Necessário nascimento da pretensão e da inércia
executivo. Impossibilidade.
estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em
julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do
dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.
1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da
Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo
ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo
prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada
em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação.
2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada
ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da
presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou
a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a
execução da pena.
3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução
provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo
“para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo
prescricional antes da formação do título executivo.
4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado,
quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no
ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a
disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição,
declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas
quanto à locução “para a acusação”.
5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena
concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a
sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o
Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção
de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).
6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões
que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo
STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo,
o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que
não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a
estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios
da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati
decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas
razões, o recurso extraordinário.
7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a
pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau
de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após
(data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53).
12/11/20
8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a
acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal,
conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a
prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória para ambas as partes.
(
, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão
ARE n. 848.107
Geral, DJe de
.)
3/8/2023
Situação diversa é aquela em que há a prescrição da pretensão executória
do Estado, que "tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas
" (
, Relator Ministro Joel
as partes
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.419.673/PR
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
). Nesse sentido:
26/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO
SUFRAGADO PELO STF.
1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o
posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados
(Turmas e Plenário).
2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão
executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da
pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da
condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de
natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não
a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco
Aurélio, DJe de
) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI,
28/6/21
Primeira Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081
28/03/2022
DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022).
3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da
pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de
repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de
julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI
794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe
), definiu que o
25/06/2021
dies a quo

para a contagem da prescrição da
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já
ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e
em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as
turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna
naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
) (AgRg no
21/6/2022
27/6/2022
REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado
do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
).
15/8/2022
4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial
defensivo.
(
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AgRg no REsp n. 1.983.259/PR
Terceira Seção, DJe de
.)
3/11/2022

Com efeito, nessa situação, a culpa do réu pela prática do crime ficou
– um dos requisitos previstos no art.
definida em decisão judicial transitada em julgado
38, § 1o, I, da LONMP –, não mais se podendo falar em presunção de inocência, sendo
desimportante que a punição estatal imposta no bojo da ação penal tenha sido
.
efetivamente aplicada ou não
Entretanto,
.
não é essa a hipótese dos autos
, é incontroverso que, no julgamento do
,
In casu
REsp n. 1.447.685/SP
manejado no bojo da Ação Penal n. 0075132-20.2010.8.26.0000, na qual se imputava ao
ora recorrido o crime que ensejou o ajuizamento da subjacente ação civil pública, esta
e, via de
Corte Superior reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado
consequência, declarou extinta a punibilidade do réu, ora recorrido.
Confira-se a ementa desse julgado:
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVARICAÇÃO.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO, POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
1. Muito embora a dosimetria da pena não constitua uma operação matemática,
com pesos absolutos para cada um dos vetores previstos no art. 59 do Código
Penal, o certo é que, evidenciando-se que nem todas as circunstâncias judiciais
foram sopesadas contra o agente, inviável se torna a fixação de sua pena-base
no patamar máximo (HC n. 92.291/RJ, Ministra Jane Silva (Desembargadora
convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe
).
2/6/2008
2. Não se mostra aceitável que para se evitar a indesejável incidência da
prescrição penal se adote, sem pertinente e objetiva fundamentação (art. 59 do
CPB), a exacerbação para além do mínimo legal da quantidade da pena imposta
ao réu (HC n. 115.611/CE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, DJe
).
18/5/2009
3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal apenas pode ser mantida se os fundamentos para tanto utilizados
extrapolarem os elementos inerentes ao tipo penal.
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

4. É possível extrair da especial condição funcional dos agentes a maior
gravidade do crime contra a Administração Pública, sem que se possa falar em
bis in idem.
5. Quanto à personalidade, o uso de referências genéricas impede a avaliação
negativa para fins de majoração da pena.
6. No que diz respeito às circunstâncias e às consequências do crime, a
utilização de elementos concretos, fundados no modus operandi e no especial
prejuízo sofrido pela vítima diante da sua prisão ilegal, permite a manutenção
da valoração negativa.
7. Quanto ao comportamento da vítima, não há justificativa para a exasperação
da pena-base. De fato, esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o
comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é
considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao
acusado.
8. Alterada a pena dos recorrentes, o lapso prescricional passa a ser de 2 anos,
nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, na redação anterior àquela dada
pela Lei n. 12.234/2010. E o mencionado prazo já transcorreu entre a data do
fato e a do recebimento da denúncia, o que exige o reconhecimento da extinção
da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva.
9. Em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise das
demais pretensões recursais.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. De
ofício, declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva.
(
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.447.685/SP
DJe de
.)
18/8/2015

Destarte, segundo o modelo constitucional vigente, não é possível
impingir ao ora recorrido a prática do crime de prevaricação, como deduzido pelo Parquet
estadual,
.
haja vista não mais sobreviver, contra ele, decisão penal transitada em julgado
Por derradeiro, mostra-se desinfluente, na espécie, investigar a natureza
jurídica do ato ilícito passível de ensejar a perda do cargo de membros do Ministério
Público – se penal, exclusivamente, ou também administrativo e civil –, como defendido
no parecer apresentado pelo
federal.
Parquet
Como antecipado, cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando provimento judicial no sentido
de determinar a perda do cargo de Promotor de Justiça do réu, em virtude da alegada
(art. 319 do Código Penal).
prática do crime de prevaricação
A propósito, cito o seguinte trecho da petição inicial,
(fls. 18/19):
in litteris

[...]
Enfim, ao praticar as condutas anteriormente descritas, o Promotor de Justiça
EDUARDO MANSANO BAUMAN incidiu na figura típica prevista no artigo
319 do Código Penal, ou seja, cometeu crime incompatível com o exercício do
cargo, que impõe a deflagração desta ação judicial para a extinção do vínculo
funcional.
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

3 - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
requer seja determinado o processamento da presente ação, de acordo com as
normas regimentais desse Egrégio Tribunal de Justiça, mandando
oportunamente citar o demandado EDUARDO MANSANO BAUMAN para,
no prazo legal, querendo, oferecer a sua contestação, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos articulados nesta petição inicial, prosseguindo-
se até final julgamento de procedência do pedido, com a decretação da perda do
cargo de Promotor de Justiça e a cassação da disponibilidade remunerada e/ou
de eventual aposentadoria.
[...]

Logo, tendo em vista que a subjacente ação civil pública tem por escopo a
decretação da perda do cargo de Promotor de Justiça do recorrido em virtude da apontada
prática de crime, torna-se inviável perquirir eventual ilícito residual, administrativo ou
.
civil, sob pena de julgamento extra petita
,
ao recurso especial.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51252632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 88468dba-5977-480b-bbd7-4f71d9f1d921

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0039576-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.196.447 / SP
Números Origem: 00751322020108260000 01760251420138260000 0176025142013826000050
0176025142013826000050000 0176025142013826000050001
1760251420138260000 176025142013826000050 176025142013826000050000
176025142013826000050001 20140080109310 751322020108260000
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: EDUARDO MANSANO BAUMAN
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO - SP163339
CARLOS VITOR PAULO - DF051827
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Agentes Políticos - Ministério Público - Processo Disciplinar / Sindicância
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. CARLOS VITOR PAULO, pela parte RECORRIDA: EDUARDO MANSANO
BAUMAN.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso especial, pediu
vista a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Aguardam os Srs. Ministros Gurgel de Faria,
Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves.
C54260515518821805<155@
2025/0039576-9 - REsp 2196447
Documento eletrônico VDA49452986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 12/08/2025 17:47:57
Código de Controle do Documento: CFB7CBC6-E312-4380-B515-8073EC37AA52

RECURSO ESPECIAL No 2196447 - SP (2025/0039576-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: EDUARDO MANSANO BAUMAN
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO -
SP163339
CARLOS VITOR PAULO - DF051827
VOTO-VISTA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal
ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento de Ação Cível Originária, assim
ementado (fl. 2.253e):

Ação civil objetivando a cassação da aposentadoria de membro do
Ministério Público - Extinção da punibilidade - Prescrição retroativa
reconhecida pelo C. STJ em decisão transitada em julgado - Recurso
especial do réu prejudicado quanto as teses remanescentes, ante a falta de
interesse jurídico em virtude dos efeitos amplos da prescrição da pretensão
punitiva - Não preenchimento do requisito previsto no art. 38, § 1o, I da
LOMP
Ausência de condenação e de reconhecimento do cometimento de delito
incompatível com o exercício das funções - Prática de crime que somente
poderia ser aferida mediante decisão condenatória definitiva, sob pena de
afronta ao princípio da presunção de inocência - Julgados unânimes da E.
Corte Superior e deste C. Órgão Especial - Pedido julgado m improcedente.

Com amparo no art. 105, III, , da Constituição da República, aponta-se
a
malferimento ao art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), alegando-se, em suma, ser prescindível trânsito em julgado de
sentença penal condenatória para a perda do cargo de Promotor de Justiça vitalício,
bastando, para tanto, decisão proferida no juízo cível reconhecendo a prática delitiva,
não sendo óbice ao prosseguimento da demanda, ademais, a existência a de acórdão
mediante o qual declarada a prescrição da pretensão punitiva, porquanto provimento
jurisdicional que não infirma a ocorrência da infração.
O Ministério Público Federal se manifestou, na qualidade de
,
custos iuris
opinando pelo provimento do Recurso Especial (fls. 2.348/2.363e).

Na sessão de julgamento de 12.8.2025, o Sr. Relator, Ministro Sérgio
Kukina, apresentou voto negando provimento ao Recurso Especial.
Na ocasião, solicitei vista dos autos, a fim de analisá-los com maior detença.
Feito breve relato, passo ao exame do recurso.
Primeiramente, dispõe o art. 128, § 5o, I, , da Constituição da República
a
que, uma vez adquirida a vitaliciedade, a perda do cargo de membro do Ministério
Público exige decisão judicial transitada em julgado:

Art. 128. O Ministério Público abrange:
[...]
§ 5o Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada
aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as
atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas,
relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo
senão por sentença judicial transitada em julgado (destaque meu).

Embora o ordenamento constitucional não condicione a perda do cargo à
condenação criminal definitiva – viabilizando, dessarte, a imposição da penalidade
mediante sentença cível passada em julgado –, o art. 38 da Lei n. 8.625/1993 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público), ao arrolar as hipóteses de aplicação
sobredita pena, assim dispõe:

Art. 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico
especial e têm as seguintes garantias:
I – vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo
senão por sentença judicial transitada em julgado;
[...]
§ 1o O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por
, proferida em ação civil própria, nos
sentença judicial transitada em julgado
seguintes casos:
I – prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão
judicial transitada em julgado
II – exercício da advocacia;
III – abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos (destaques
meus).

À vista de tal preceito normativo, a legislação infraconstitucional subordina
todas as causas de demissão de membro do Ministério Público vitalício à prolação de
sentença em ação cível específica, não bastando, portanto, condenações em outras
esferas de responsabilidade, judiciais ou administrativas (art. 38, I e § 1o).
Ainda, especificamente no contexto de quebra do vínculo jurídico-
administrativo decorrente da prática de crime incompatível com o exercício da função
pública, o art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993 conferiu regramento mais rigoroso,
porquanto, nessa específica hipótese, pressupõe prévia decisão judicial transitada em
, requisito indispensável à procedência da ação cível de perda
julgado na esfera penal
do cargo de membro do
.
Parquet

Nessa linha, não obstante seja possível questionar a higidez normativa do
apontado art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993 diante de seu aparente descompasso
com o art. 128, § 5o, I, , da Constituição da República – matéria, aliás, suscitada no
a
Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão recorrido (fls. 2.297/2.313e) –, a
aplicação estrita do dispositivo legal tido por violado somente permite sancionar o
membro do Ministério Público vitalício com pena de demissão se presente sentença
penal condenatória transitada em julgado.
Por isso, eventual decisão criminal absolutória, ainda que por insuficiência
de provas, bem como pronunciamentos jurisdicionais declaratórios da extinção da
punibilidade ( . . o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva), são
e g
insuficientes para tal desiderato, pois não se ajustam à exigência do art. 38, § 1o, I, da
Lei n. 8.625/1993, norma de caráter especial cujo teor prevalece sobre o regramento
geral.
Desse modo, descabe invocar as prescrições constantes dos arts. 66 e 67
do Código de Processo Penal para viabilizar exegese distinta, uma vez que, a par de
destinados a regulamentar a ação civil
com vistas à reparação dos danos
ex delicto
causados à vítima do crime – tratando, portanto, de questão absolutamente distinta da
perda de cargo público –, tais disposições não se sobrepõem às regras plasmadas na
Lei n. 8.625/1993 diante do princípio
estampado no art.
lex specialis derogat generali
2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
Não se desconhece, outrossim, a existência de acórdãos prolatados pela
Terceira Seção e pela Sexta Turma sufragando intelecção distinta, de modo a viabilizar
a demissão membro do Ministério Público, em ação cível, quando, a despeito da
prolação de sentença penal condenatória, sobrevém reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do agente (cf. AgRg na
Rcl n. 35.251/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, j.
11.3.2020, DJe 18.3.2020; e REsp n. 379.276/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 14.12.2006, DJ 26.2.2007).
No entanto, em meu sentir, nos limites da competência constitucional deste
Tribunal Superior, circunscrita à interpretação da legislação federal (art. 105, III, da
Constituição da República), descabe adotar tal linha exegética, sob pena de contrariar
o regramento expressamente previsto no art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993, sendo de
rigor reconhecer que a perda de cargo de Promotor de Justiça vitalício em virtude da
prática de crime incompatível com a função pública exige, a par de sentença definitiva
em ação cível, prévia condenação criminal transitada em julgado, orientação
jurisprudencial já abraçada por esta Primeira Turma, consoante espelha acórdão assim
ementado:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. PERDA DE CARGO PÚBLICO. TRÂNSITO EM
JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONDIÇÃO DE

ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL NO MESMO
PROCEDIBILIDADE.
SENTIDO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Conforme decidido no acórdão recorrido, a perda do cargo de membro
vitalício do Ministério Público está condicionada ao trânsito em julgado da
sentença penal condenatória e após transitada em julgado essa decisão
abre-se a possibilidade da perda do cargo, por meio de ação civil pública, a
fim de se reconhecer que o crime praticado é, de fato, incompatível com as
funções de membro do Parquet. A propósito: REsp n. 1.251.621/AM, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
; AgRg no REsp
12/11/2014
1.409.692/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
.
23/5/2017
31/5/2017
3. No caso dos autos, o superior Tribunal de Justiça reconheceu a extinção
da punibilidade do ora recorrido pela prescrição da pretensão punitiva, o que
afasta a pretensão punitiva requerida pelo Ministério Público, estando o
acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.065.255/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, j. 11.3.2024, DJe 14.3.2024 – destaque meu).

No caso concreto, consta da petição inicial que o Promotor de Justiça
, ora Recorrido, foi condenado pelo Órgão Especial
EDUARDO MANSANO BAUMAN
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo às penas de 1 (um) ano de detenção e
de 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do Código
Penal), por ter adotado medidas para, por interesse próprio, operacionalizar a
decretação da prisão preventiva do Sr. Eduardo Aparecido Machado, tendo assim
atuado mediante conluio com o Juiz de Direito Júlio César Ballerini e com o advogado
Heitor Cavagnolli Corsi, amigos pessoais do acusado, fatos apurados na Ação Penal n.
0075132-20.2010.8.26.0000.
A despeito da condenação, houve interposição de Recurso Especial, tendo a
Sexta Turma desta Corte dado parcial provimento à insurgência para redimensionar a
pena imposta e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, declarando,
em consequência, a extinção da punibilidade do sobredito membro do
(cf.
Parquet
REsp n. 1.447.685/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j.
4.8.2015, DJe 18.8.2015).
Diante desse cenário, o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de
perda da função pública do membro do Ministério Público vitalício, reputando imprópria
a aplicação da penalidade “[...] sem que esteja preenchido o requisito fundamental para
tanto: a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado” (fl. 2.268e).
Nesse contexto, malgrado a gravidade dos fatos imputados ao Recorrido na
Ação Penal n. 0075132-20.2010.8.26.0000, de rigor o improvimento do Recurso
Especial, pois, consoante bem apontado pelo Sr. Ministro Sérgio Kukina, à vista da
interpretação do art. 38, § 1o, I, da Lei n. 8.625/1993, “[...] são duas as sentenças
transitadas em julgado necessárias à demissão do membro do Ministério Público: ( ) a
i

primeira, que o considera culpado pela prática de um crime incompatível com o cargo;
e ( ) a segunda, que julga procedente a ação civil pública”.
ii
Posto isso,
o Sr. Relator e
ao Recurso
ACOMPANHO
NEGO PROVIMENTO
Especial.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0039576-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.196.447 / SP
Números Origem: 00751322020108260000 01760251420138260000 0176025142013826000050
0176025142013826000050000 0176025142013826000050001
1760251420138260000 176025142013826000050 176025142013826000050000
176025142013826000050001 20140080109310 751322020108260000
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: EDUARDO MANSANO BAUMAN
ADVOGADOS
: RUY CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA SOBRINHO - SP163339
CARLOS VITOR PAULO - DF051827
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Agentes Políticos - Ministério Público - Processo Disciplinar / Sindicância
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena
Costa, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260515518821805<155@
2025/0039576-9 - REsp 2196447
Documento eletrônico VDA51205235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: B57E5DF0-C595-405A-8BE4-85137BFBCEE3